Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707367-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Geraldo Cortes de Sousa Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federa - lPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Geraldo Cortes de Sousa contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 62436249). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator